Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-40.2004.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001242-40.2004.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOSE LUIS DAVID DE MORAES - CPF: 378.145.161-53 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), Ermirio Pedro de Santana (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - CPF: 023.720.421-57 (ADVOGADO), Espólio de Dativo Balbino de Moraes (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES (EMBARGANTE), ERMÍRIO PEDRO DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DAVID DE MORAES - CPF: 378.145.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES (EMBARGADO), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), RENATO COUTO MENDONCA - CPF: 008.897.371-93 (ADVOGADO), RENATO COUTO MENDONCA - CPF: 008.897.371-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR IRANI DA COSTA SANTANA.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito agrário. Embargos de declaração em apelação cível. Embargos de terceiro. Vício de omissão reconhecido pelo STJ.
P
osse precária e simulada do embargante.
N
ulidade e insuficiência da prova pericial.
P
revalência da prova testemunhal e documental.
Embargos acolhidos com efeito infringente para negar
provimento
ao recurso de apelação cível
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de reexame de Embargos de Declaração em face de Acórdão que, por maioria, deu provimento à Apelação, reformando a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro. O cerne do litígio é a imissão na posse de um imóvel rural, alegando o

Autor que o mandado de imissão, expedido em Ação de Execução contra seu genitor, recaiu sobre imóvel ("Fazenda Santana", Matrícula n. 1.420) de sua posse mansa e pacífica e não sobre o bem do devedor ("Fazenda Canaã", Matrícula n. 24.925) objeto da penhora. O Réu defende a identidade do imóvel e a fraude à execução por meio de simulação de posse. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o julgamento anterior dos
aclaratórios
, determinando o saneamento da omissão quanto à nulidade/inconclusividade da prova pericial e a devida apreciação da prova documental e testemunhal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão a serem sanadas em cumprimento à ordem do STJ: (i) saber se o acórdão de Apelação incorreu em omissão ao deixar de apreciar a nulidade/inconclusividade da prova pericial e ignorar o peso da prova testemunhal e documental que sustentou a sentença; e (
ii
) se a posse exercida pelo Embargante (filho do Executado) sobre a área objeto da imissão é própria, autônoma e de boa-fé, ou se configura posse precária/simulada em fraude à execução, apta a justificar a improcedência dos Embargos de Terceiro.

III. Razões de decidir

3.
O Acórdão original do Tribunal, ao prover a Apelação, incorreu em omissão e negativa de prestação jurisdicional, conforme reconhecido pelo STJ, por utilizar o laudo pericial como fundamento preponderante sem considerar sua inconclusividade (com ordem de complementação pendente do Juízo a quo) e sem enfrentar de forma expressa a prova testemunhal e documental
que demonstrou a posse simulada.

4. O laudo pericial era elemento de prova imprestável para a solução da lide, pois a instrução demonstrou que o Juízo de primeiro grau ordenou sua complementação (por não ter respondido quesitos sobre o tempo de posse, matéria essencial aos Embargos de Terceiro) e, posteriormente, proferiu a sentença sem utilizá-lo, prevalecendo o convencimento baseado em outras provas.

5.
O conjunto probatório, incluindo a confissão do Executado (pai do Embargante) a Oficiais de Justiça e o teor da prova testemunhal, indica que a posse sempre foi exercida pelo Executado, e que a transferência da matrícula e a oposição dos Embargos de Terceiro se deram em flagrante tentativa de blindagem patrimonial e fraude à execução
.

6.
A fragilidade da tese de posse autônoma é confirmada pela discrepância temporal entre a posse alegada (desde 1985) e a formalização administrativa junto ao INTERMAT (junho de 2003), ocorrida apenas após
a primeira imissão de posse do arrematante (outubro de 2002), o que inverte a presunção de boa-fé.

7.
Para o sucesso dos Embargos de Terceiro, exige-se a demonstração cabal da posse própria, autônoma e de boa-fé (CPC, art. 373, I), ônus do qual o Embargante não se desincumbiu, prevalecendo a conclusão da sentença que indicou a posse precária/simulada do Executado.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Irani da Costa Santana, mantendo-se
incólume
a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de homologação judicial da prova pericial e a ordem de complementação não cumprida pelo Juízo a quo comprometem sua força probatória, não podendo prevalecer de forma isolada e acrítica sobre o conjunto da prova testemunhal e documental. 2. Os Embargos de Terceiro devem ser julgados improcedentes quando a prova dos autos demonstra que a posse do Embargante é precária, simulada e desvinculada do animus
domini
, configurando tentativa de blindagem patrimonial em fraude à execução promovida pelo Executado (genitor do Embargante)."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, I; 479; 85, § 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.147.703/MT (anulação por omissão).

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de r
ecurso
s
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
s

por
IRANI DA COSTA SANTANA
, e
também
por

ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES

contra o v. acórdão que
, à maioria, deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Irani, para reformar a sentença de improcedência
proferida pelo
MM. Juiz
da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
,
nos autos dos Embargos de Terceiro no 1242-40.2004.811.0044,
opostos pelo apelante contra

o apelado, e, assim,

j
ulgar procedente o pedido
autoral
, para determinar a reintegração do embargante na posse da área matriculada sob o n. 1.420 do CRI de Paranatinga-MT
(cf. Id. n.
183235194
).

No recurso vinculado ao Id. n.
184918184
,
o Espólio alega que o acórdão padece de omissão
,
pois “
o
voto vencedor condutor do acórdão, baseou se somente na prova pericial, sem contudo ser apreciado a farta e vasta prova documental dos autos e ainda a testemunhal
”
que mostravam que o pai do embargado utilizava-se de matrícula deslocada, e
que a área da Fazenda Canaã, trata se de propriedade localizada na Estrada da Bica D’agua, MT-020, 20 KM
; e também padece de contradição, pois levou em consideração laudos periciais que, além de terem sido realizados em desconformidade com a determinação judicial, são nulos por não terem sidos homologados judicialmente, “
inclusive, por que o Sr. Perito mesmo intimado,
por diversas vezes,
para esclarecer os quesitos apresentados deixou de manifestar e de se apresentar a audiência de instrução”.

Reinsiste em que
“
a perícia
deixou de elucidar os pontos enfocados pelo Embargante para comprovar a farsa cometida de que o
Executado utilizava a sua área física com matrícula deslocada, e, assim, tentando se esquivar da arrematação fez a armação ilícita, tanto que o laudo de avaliação da execução baseou se em área com benfeitorias e não área sem benfeitorias
”
; reinsiste, também, em que não são verídicas as informações prestadas pelo embargado junto
à
I
NTERMAT
, de modo que os documentos emitidos pelo instituto não servem como prova do direito alegado por ele.

Discorre sobre a tese de que
inexistência de posse do Embargado,
alegando que tudo não passa de um
a tentativa de plantar uma propriedade rural diversa da arrematada
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que os vícios sejam sanados, e o acórdão reformado, para negar provimento ao apelo interposto pelo adversário.

No recurso vinculado ao Id. n.
185060184
, o autor
alega que houve omissão quanto à necessidade de inversão do ônus sucumbencial; pede, pois, o acolhimento dos embargos para que o vício seja
sanado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, torcendo pela rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte adversária (cf. Id. n.
186615690
e
186799653
).

Os embargos foram
julgados
em 20
.03.2024,
sob a relatoria
(redator designado)
do Des. João Ferreira Filho,
sendo acolhidos os embargos de declaração opostos por
Irani da Costa Santana
e rejeit
ados
os opostos
pelo Espólio de Dativo Balbino de Moraes
.
O acórdão foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMISSÃO DE POSSE ORDENADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM IMÓVEL DIVERSO DO PERTENCENTE AO DEVEDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL FAVORÁVEL À TESE DO EMBARGANTE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA POSSE DO EMBARGANTE SOBRE A ÁREA NA QUAL FOI CUMPRIDA A ORDEM – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE – APELO PROVIDO – AUSÊNCIA DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO ALEGADA PELO ESPÓLIO – OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS DO ESPÓLIO REJEITADOS – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

1. Segundo o STJ "para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso" (REsp 1.714.925/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 14/9/2018).

2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de
aclaratórios
protelatórios.

4. Se o acórdão altera o resultado da sentença, mas deixa de abordar a necessidade de inversão
dos
ônus sucumbenciais, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar a omissão.

Inconformado Espólio de Dativo Balbino de Moraes interpôs Recurs
o Especial (Id. 210726151).

Os autos
retornaram
do Superior Tribunal de Justiça
, em razão do provimento do Recurso Especial
n. 2147703 - M (2024/0196244-6)
interposto pelo Espólio de Dativo Balbino de Moraes
em face de Irani da Costa Santana,
para:
“a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelo recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal,
a respeito dos supracitado ponto tido
por omisso”.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente reexame se dá em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no julgamento do Recurso Especial no 2.147.703/MT, anulou o acórdão anterior dos Embargos de Declaração por reconhecer a negativa de prestação jurisdicional (omissão), obrigando esta Corte a se pronunciar de modo exaustivo sobre as teses suscitadas pelo Espólio, em especial
:
a)
A suposta nulidade dos laudos periciais, decorrente da ausência de homologação judicial
; b)
A efetiva apreciação da prova documental e testemunhal, para além da prova pericial.

Antes de adentrar a análise do mérito recursal, faço um breve esboço histórico dos fatos.

A controvérsia tem origem nos Embargos de Terceiro (ajuizados em 18.08.2004) por IRANI DA COSTA SANTANA contra o ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES.

O cerne do litígio é a imissão na posse de um imóvel rural. O autor (Irani) alega que o mandado de imissão de posse, expedido na Ação de Execução (Proc. n. 209-59.1997.811.0044) movida contra seu genitor, Ermirio Pedro Santana, recaiu sobre o imóvel “Fazenda Santana” (Matrícula n. 1.420), de sua posse mansa e pacífica há 19 anos, e não sobre o imóvel do devedor, a “Fazenda Canaã” (Matrícula n. 24.925), objeto da penhora.

O réu (Espólio), por sua vez, defende que a área sempre foi de posse do devedor (Ermirio), pai de Irani, e que os embargos são apenas mais uma tentativa da família Santana de blindar o patrimônio, após outras ações judiciais fracassadas (anulação de arrematação e ação de anulação de ato jurídico). O Espólio destaca a confissão do próprio executado (Ermirio) aos Oficiais de Justiça, na qual ele afirma ter feito uma nova matrícula no nome do filho em razão de a área estar "deslocada", com o intuito de reaver o imóvel.

Após extensa instrução, que incluiu a produção de laudo pericial, impugnações e a realização de Audiência de Instrução e Julgamento com oitiva de diversas testemunhas, o Juízo Singular proferiu sentença julgando o pedido de Irani improcedente.

A sentença fundamentou a improcedência não na perícia, mas, sim, na prova testemunhal e documental (confissão do devedor), concluindo que:

- O Embargante não demonstrou sua posse como dono.

- A posse do imóvel sempre foi exercida pelo seu genitor (Ermirio).

- As testemunhas e o Oficial de Justiça confirmaram que a área era de Ermirio, e o próprio executado afirmou ter feito nova matrícula no nome do filho para evitar a perda do imóvel, o que caracteriza a blindagem patrimonial e a posse precária.

O acórdão deste Egrégio Tribunal
, por maioria, proveu o recurso, reformando a sentença para julgar o pedido procedente
,
nos termos do voto do o 2o Vogal (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3o Vogal (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) e o 4o Vogal (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES), vencido o relator (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) e a 1a Vogal (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) que votaram pelo desprovimento do recurso.

O STJ anulou o acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração do Espólio, por reconhecer a omissão (negativa de prestação jurisdicional) desta Corte
, pois
“quedou-se omisso no que concerne ao argumento
de que há nulidade da prova pericial utilizada como fundamento do acórdão recorrido, em razão da ausência de sua homologação judicial, bem como da ausência
de resposta aos quesitos apresentados pelo recorrente”.
(Id. 267524785).

Em análise minuciosa aos autos, vislumbra-se que o
laudo pericial foi apresentado no Id. 128096837 - Págs. 70-108

A embargada Irani
(autora)
manifesta concordância com laudo Id. 128096837 - Págs. 109
.

O embargante
/réu
impugna o laudo Id. 128096837 - Págs. 113/117.

O perito foi
intimado para
manifestar quanto a impugnação (Id. 128096837 - Pág. 131)
. A manifestação vinculada ao Id. 128096837 - Pág. 139/141.

Não satisfeito o Espólio/embargante impugna novamente (Id. 128096837 - Págs. 142-146

Na decisão de Id.
128096837 - Pág. 147-149, o Juízo
d
efere a produção de prova testemunhal, conforme requerido anteriormente pelas partes.
Designa Audiência de Instrução e Julgamento para esclarecer as dúvidas e divergências sobre o laudo pericial.
Intima o perito e os assistentes técnicos para comparecerem à audiência e prestarem os esclarecimentos necessários.
Intima as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.

A audiência ocorreu no dia 15 de julho de 2019 (Id. 128096837 - Pág. 196-
197,
sem comparecimento do perito judicial, mas
o Juízo
requereu
a complementação do laudo
, destaco trecho do
decisum:

“[...] Em relação a manifestação do embargado quanto a necessidade de complementação da
perícia
, considerando que
trata-se
de embargos de terceiro, cujo tema envolve matéria possessória, e que, a priori, o laudo pericial não respondeu os quesitos relacionados a tempo de posse, verifico a necessidade de complementação do laudo pelo perito. Contudo, a fim de melhor analisar os autos e os pontos a serem complementados pelo perito, mantenham-se os autos conclusos para deliberação em tempo adequado, inclusive com agendamento de audiência em continuação. Encaminhem-se os autos a secretaria para cumprimento das deliberações acima, após voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Saem os presentes intimada"

Em 24 de setembro de 2019, a decisão judicial, fundamentada no artigo 479 do Código de Processo Civil,
quanto à
homologação do laudo pericial
, assim
manifestou
:

Dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil que 'o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito'.

Inexiste, como se vê, a possibilidade de homologação do laudo pericial, eis que cabe ao juiz, por ocasião da sentença, apreciar a perícia de acordo com o previsto no artigo 371.

Posto isso:

(i) indefiro o pedido de homologação da prova pericial;

(
ii
)
aguarde, em cartório, o
retorno
da carta precatória.
(Id. 128096837 - Pág. 248
).

Embora o Código de Processo Civil (Art. 479) não exija o ato formal de homologação para que o laudo seja considerado válido – cabendo ao juiz apreciá-lo na sentença –, a decisão judicial que indeferiu a homologação o fez sob a premissa de que a matéria seria abordada na decisão final.

Todavia, o
bserva-se que não houve complementação da perícia
, manteve o autor
, ora em
bargado
,
concordando
com o laudo pericial
e o réu
/embargante

discordando
e impugnando o laudo pericial
.
E, também, não houve homologação pelo juízo
a quo
e sequer pelo
juízo
ad quem.

Depreende-se, portanto, que a
instrução processual demonstrou que a prova pericial era um elemento inconclusivo e incompleto para o Juízo de 1o Grau, o que compromete sua força probatória. Justamente, pelos fatos já narrados que ouso repetir: a) discordância substanciada do Espólio foi mantida nos autos; b) houve decisão expressa do Juízo determinando a complementação do laudo, pois “o laudo pericial não respondeu os quesitos relacionados a tempo de posse” (matéria essencial).

No contexto pericial, a "homologação" ou aceitação pelo juiz pressupõe o reconhecimento da validade formal e técnica do laudo como prova útil, após o pleno debate e esclarecimento das divergências. Ora, se o Juízo
de primeiro grau
ordenou a complementação por falta de clareza sobre a posse – e esta complementação não ocorreu – e, posteriormente, o Juízo proferiu a
s
entença sem utilizar a perícia, conclui-se que o laudo pericial era, na origem, um elemento de prova imprestável para a solução da lide.

A utilização de tal laudo, de forma isolada e acrítica, pelo Acórdão de Apelação para reformar a Sentença sem analisar as falhas instrutórias e a discordância do Espólio, consumou a violação ao devido processo legal.

A omissão do Acórdão reside na falha de fundamentação que justificasse a prevalência do laudo inconclusivo sobre a prova testemunhal e documental que sustentou a
s
entença.

Na fundamentação da sentença, o Juízo
a quo
, que presidiu a instrução e colheu a prova oral, baseou a improcedência na falta de demonstração da posse lícita por Irani, acolhendo a tese de simulação/blindagem patrimonial à execução. O Juiz citou a confissão do devedor (Ermirio) aos Oficiais de Justiça e os depoimentos que indicaram que a posse sempre foi exercida pelo executado.

Na fundamentação do acórdão, utilizou o laudo pericial para sustentar a tese de que “a perícia produzida revela que tem outra localização”. Contudo, ao fazê-lo, ignorou o peso da prova oral e documental sobre a qualidade da posse (posse precária/simulada), que é o objeto central dos Embargos de Terceiro, e não apenas a localização geográfica.

Entendo que o
acórdão não enfrentou, de maneira expressa e motivada, as razões de convencimento do Juízo
a quo

quanto à posse, limitando-se a acolher uma prova que, além de inconclusiva (com ordem de complementação pendente), não era suficiente
para, sozinha
, derrubar a conclusão sobre a posse precária.

É cediço que p
ara o sucesso dos Embargos de Terceiro, exige-se a demonstração cabal de que o embargante, na qualidade de possuidor ou proprietário, não integra a relação jurídica do processo principal e sofreu turbação ou esbulho em seus bens por ato de apreensão judicial.

In
casu
, a r. sentença concluiu que a posse da área objeto da imissão sempre foi exercida pelo executado (Ermírio Pedro Santana, pai do autor/apelante/embargado, e que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a sua posse exclusiva, autônoma e distinta do seu genitor.

Denota-se que
se procedeu
à penhora de 500,00 hectares da "Fazenda Canaã", de propriedade de Ermirio Pedro Santana. O bem foi regularmente avaliado, levado a leilão e arrematado pelo Exequente. A Carta de Arrematação foi expedida em 16 de agosto de 1999, culminando na imissão do Arrematante na posse do imóvel.

Em suma, os Embargos debatem se a área atualmente ocupada e objeto do mandado corresponde, de fato, à área penhorada e arrematada na execução originária.

Conforme

relatado pelo magistrado
a quo
,
o Oficial de Justiça que realizou a penhora, a avaliação e a primeira imissão na posse em favor do Exequente, após a arrematação, não indicou que se
tratavam
de imóveis distintos, o que cria uma forte presunção de identidade do bem, sob pena de se reconhecer erro crasso em cadeia de atos praticados pelo Poder Judiciário.

O Juízo destacou, ainda, que e
m manifestação formal, o próprio Executado (Ermírio Pedro Santana) declarou ao Oficial de Justiça que: “que tinha quase vinte anos naquele imóvel denominado Fazenda Canaã, mas agora tinha feito uma nova matrícula do imóvel e colocado em nome do seu filho Irani Costa Santana”.

Esta confissão, lavrada em Certidão do Oficial de Justiça, revela a má-fé e o intuito fraudulento do Executado em transferir o imóvel para seu filho (Apelante) após a constrição judicial e a arrematação, desvirtuando completamente a alegação de posse autônoma.

Ademais, a fragilidade da tese do Apelante é reforçada pela análise dos documentos que visam comprovar a posse. O Apelante alega estar na posse do imóvel desde 1985, contudo, os documentos referentes à regularização da posse junto ao INTERMAT (ou à sua formalização) datam a partir de junho de 2003 (Id. 128096834 - Págs. 33-
36)
.

A discrepância temporal é eloquente e inverte a presunção de boa-fé: não se mostra crível que um possuidor de área rural, que alega a posse
animus
domini
por quase duas décadas (desde 1985), tenha demorado mais de 18 anos para buscar a formalização administrativa de sua situação, fazendo-o somente após a primeira Imissão na Posse concedida ao Embargado, ocorrida em 17 de outubro de 2002
.

Tal conduta sugere que o ato de formalização junto ao órgão fundiário não se deu pelo exercício contínuo e pacífico da posse, mas sim como uma tentativa posterior de criar uma roupagem jurídica
para oposição ao ato expropriatório, reforçando o juízo de que a posse era, de fato, do Executado e não do Apelante.

Convém salientar, também, que com
o bem destacou o Juízo de primeiro grau,
que possui a proximidade com a prova
, narra que
a

exceção
de três testemunhas arroladas pelo Apelante (Alberi, Avelino e Juracy), as demais
testemunhas indicaram que a área que o embargante alega ser proprietário pertence ao seu genitor, Ermírio Pedro Santana (o Executado).

As testemunhas que reconheceram o Apelante como vizinho não souberam precisar a localização da área de Ermírio, apenas que ficava "por ali por perto", enquanto a testemunha Antônio Alves confirmou as divisas da área de Ermírio (Executado).

O Policial Militar Gilmar declarou, em juízo, que no ato da diligência o único impasse foi sobre a sede da fazenda, e aduziu que o Sr. Ermírio só tinha aquela área em que houve a reintegração, o que reforça a unidade do bem.

O Sr.
Arcibaldo
, arrendatário da fazenda, alegou não conhecer o embargante e não ter conhecimento de que Ermírio possuía outra área nas proximidades.

Outras testemunhas e o Oficial de Justiça
Valtemir
Aparecido também informaram não saber se o filho de Ermírio (Apelante) ou o próprio Executado tinham outra área na região.

O Apelante/embargado não se desincumbiu do ônus de provar a posse própria, autônoma e desvinculada do Executado sobre o imóvel rural (art. 373, I, CPC). Pelo contrário, o conjunto probatório demonstra que houve a transferência do bem pelo Executado ao filho (Apelante) após a constrição, em flagrante tentativa de burla ao processo executivo. O acerto da r. sentença deve prevalecer.

Com estas razões
, acolho os embargos de declaração
com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso
de Apelação Cível
interposto por IRANI DA COSTA SANTANA, mantendo
incólume
a r. sentença.

Em atenção ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00), totalizando, portanto, R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade caso o Apelante seja beneficiário da Gratuidade da Justiça.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025